Tribunal: TJDFT
Processo: 0008241-39.2015.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0008241-39.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, REGIANE RODRIGUES DA SILVA APELADO: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, REGIANE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de MB ENGENHARIA SPE 052 S/A e de REGIANE RODRIGUES DA SILVA porque tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator